Tribunal: TJPA
Processo: 0802447-54.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802447-54.2021.8.14.0024

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: EZEQUIAS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito administrativo. Apelação cível. Ação de danos morais e materiais. Veículo com chassi adulterado. Apreensão. Constatação da irregularidade apenas na segunda perícia. Ausência de nexo causal. Responsabilidade do Centro de Perícias afastada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves contra sentença que condenou a Autarquia ao pagamento de indenização por danos morais a Ezequias Ribeiro. O autor alegou ter adquirido veículo posteriormente identificado como produto de furto, tendo inicialmente realizado perícia oficial que atestou inexistência de adulterações. Após nova apreensão, uma segunda perícia revelou a adulteração do chassi e motor, ocasionando alegados prejuízos e constrangimentos, inclusive prisão e gastos com honorários advocatícios. A sentença reconheceu responsabilidade civil objetiva do Centro de Perícias, condenando-o apenas ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, afastando os danos materiais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial inicial que não constatou adulteração gera responsabilidade civil objetiva da Autarquia; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais, especialmente o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e os danos alegados.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige a presença de dano, conduta administrativa e nexo causal. Sem este último, inexiste dever de indenizar.

4.

O dano decorre diretamente da aquisição de veículo com chassi adulterado, produto de crime anterior à conduta administrativa, não havendo como imputar à perícia a origem do prejuízo.

5.

A primeira perícia, embora não tenha constatado a adulteração, não causou o dano, mas apenas postergou sua descoberta. Assim, não é fator determinante do prejuízo experimentado.

6.

A ausência de comprovação de prisão ou de outros elementos objetivos que caracterizem sofrimento moral significativo reforça a improcedência do pedido de danos morais.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a responsabilidade do Estado em casos semelhantes,
assentando que não há nexo causal apto a configurar a responsabilidade, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito ateste a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ensejou a demanda.

8.

O Estado não pode ser responsabilizado por ato criminoso de terceiros ou pela culpa do adquirente de veículo de procedência duvidosa. Se a Administração não concorreu com ação ou omissão para a prática do ato ilícito, não responde pelos danos deste decorrentes. Precedentes do STJ.

IV.
Dispositivo

9.Recurso provido, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 585.013/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 23.02.2016; STJ, AgRg no AREsp n. 424.218/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17.08.2015; STJ, REsp n. 1.184.040/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08.02.2011; STJ, AREsp n. 2.259.292, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02.03.2023; TJMS, AC n. 0842357-85.2019.8.12.0001, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 04.03.20

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação,
para reformar a sentença, julgando improcedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência.
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 28 de abril de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0802447-54.2021.8.14.0024– PJE),
interposta pelo CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por EZEQUIAS RIBEIRO.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

No caso dos autos, estão presentes os elementos da responsabilidade civil uma vez que houve ato ilícito da Autarquia, consubstanciado na falha na primeira perícia realizada, que erroneamente concluiu que não havia nenhuma irregularidade no veículo em questão (Documento de ID nº 28657734).

Como se tratou de perícia técnica, realizada por perito e instituto oficial, é esperado que suas conclusões sejam confiáveis e livres de erros mas, como se vê nos autos, não foi o que ocorreu uma vez que posteriormente o veículo findou sendo apreendido novamente, junto com o Autor, ocasião em que uma segunda perícia realizada pelo mesmo instituto identificou que o Autor teria comprado um veículo roubado.

Vale frisar desde logo que não se pode presumir a má-fé do Autor, pelo contrário, deve-se presumir sua boa-fé na aquisição do veículo.

É provável que caso a primeira perícia tivesse identificado a fraude no veículo o Autor jamais continuaria rodando com o mesmo e, assim, não teria passado pelo constrangimento de ter seu veículo apreendido e prestado depoimento em delegacia. (...)

Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para o fim de: 01. (...);

01.
CONDENAR a autarquia estadual Centro de Perícias Científicas Renato Chaves ao pagamento de danos morais ao requerente, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção

monetária pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros nos índices da caderneta de poupança (Art. 1-f, da Lei n. 9.494), a partir do evento danoso (data da segunda apreensão– Súmula 54 STJ), a ser pago nos termos da Constituição Federal.

02. Julgo improcedente o pedido de DANOS MATERIAIS.

(...)

O apelante argumenta que não houve ato ilícito por parte da Autarquia, pois o primeiro laudo seguiu todos os procedimentos técnicos regulares e limitava-se aos aspectos formais de regularidade, afirmando que não pode ser responsabilizado pela má aquisição pelo apelado de um veículo objeto de furto, que estava com a documentação e os caracteres de identificação aparentemente em ordem.

Sustenta que o fato de os Policiais terem constatado sinais de adulteração no veículo não implica na necessária reprovação de um laudo oficial emitido em obediências às normas disciplinadoras, uma vez que a adulteração somente foi confirmada quando da realização da segunda perícia, mediante a utilização de técnicas próprias e ainda mais especializadas pelo perito criminal da Polícia Científica, para a constatação da remarcação irregular e procedência do veículo.

Acrescenta que eventual reprovação no laudo não impediria o dano material, já consumado pela efetivação do negócio, com pagamento de parte expressiva do acertado, cabendo ao apelado, voltar- se contra os vendedores do veículo, reiterando que nenhuma responsabilidade se pode atribuir à Autarquia pelos prejuízos e aborrecimentos que apelado teve de suportar em decorrência do mau negócio realizado de livre e espontânea vontade, sem intervenção do apelante.

Aduz que os danos morais não foram comprovados, sob a alegação de que o apelado nem sequer provou ter sido preso, como alegado. Insurge-se ainda, quanto a aspectos processuais, como a não inclusão do vendedor do veículo na lide e o não comparecimento do apelado à audiência de instrução.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais, argumentando que o caso representa uma tentativa de banalização do instituto do dano moral.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Os autos foram distribuídos à Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que declinou da competência para as Turmas de Direito Público.

Redistribuído o feito a minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito.

Em seguida, o Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se em definir se há responsabilidade civil do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em decorrência da emissão de laudo pericial que não constatou a adulteração de chassi e motor do veículo do autor, posteriormente verificada em nova perícia.

A responsabilidade civil do Estado e de suas Autarquias é objetiva, conforme preconiza o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Entretanto, para a configuração da responsabilidade civil objetiva, faz-se necessária a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta administrativa, sendo este último elemento o ponto crucial da presente demanda.

O apelado ajuizou a ação indenizatória alegando que adquiriu uma camionete Chevrolet branca, placa PKZ4069, pelo valor de R$ 90.000,00 como pagamento pela venda de seu imóvel em 16 de abril de 2019. Após a aquisição, realizou todos os procedimentos necessários para regularizar o veículo junto ao Detran/PA, incluindo o pagamento de taxas e multas, bem como a vistoria do veículo em novembro de 2019.

Afirmou que em 23 de junho de 2020, o veículo foi apreendido sob suspeita de adulteração nas numerações de chassi e motor. O veículo foi encaminhado para perícia, sendo designado o perito oficial Adson Wender de Jesus Sousa, que em 10 de julho de 2020 emitiu laudo positivo constatando que o veículo não possuía qualquer avaria ou adulteração. Disse que, confiando no laudo, pagou pelo emplacamento e licenciamento anual do veículo.

Posteriormente, em nova viagem, afirmou que o veículo foi apreendido pela segunda vez e houve nova solicitação de perícia, na qual foi constatada avaria nas numerações de chassi e motor, ocasionando sua prisão e a necessidade de pagar honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00.

Defendeu que a situação somente ocorreu por erro do Centro de Perícias Científicas, que teria emitido laudo equivocado, justificando que que, se o problema tivesse sido detectado no primeiro laudo, não teria realizado gastos com taxas do Detran/PA (emplacamento e licenciamento), não teria viajado, não teria ônus com honorários advocatícios, tampouco passaria pelo constrangimento de ser preso, pois é cidadão de bem e agiu de boa-fé todo o tempo.

Ocorre que, o dano suportado pelo apelado decorreu diretamente da aquisição de veículo com chassi adulterado, produto de roubo/furto anterior registrado em 2012 (conforme laudo de id 11743698 - pág. 2 e documento de id 11743684 - pág. 2), e não da suposta falha na primeira perícia realizada pelo Centro de Perícias Científicas.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o Estado não pode ser responsabilizado por ato criminoso de terceiros, ainda que se tenha atestado a regularidade do veículo anteriormente em vistoria pelo DETRAN, pois não há nexo causal entre a conduta administrativa e o dano, situação semelhante a dos autos. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ADULTERAÇÃO DE CHASSI. VISTORIA QUE CONSIDERA REGULAR A SITUAÇÃO DO VEÍCULO. POSTERIOR APREENSÃO, POR SE TRATAR DE VEÍCULO FURTADO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO
. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.
Consoante a jurisprudência do STJ, não há nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito ateste a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ensejou a demanda
. Precedentes do STJ.

II.
O Estado não pode ser responsabilizado por ato criminoso de terceiros ou pela culpa do adquirente de veículo de procedência duvidosa. Se a Administração não concorreu com ação ou omissão para a prática do ato ilícito, não responde pelos danos deste decorrentes.

III. A pretensão recursal no sentido da pura e simples descaracterização do nexo causal não requer a revisão de fatos e provas, bastando, para tanto, analisar se a liberação do registro e licenciamento do veículo, após vistoria, é conduta suficiente a ensejar responsabilidade civil, em razão da apreensão do mesmo automotor por adulteração de chassi,
tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado a conclusão de que a conduta ilícita que perpetrou o dano ao agravante é anterior à conduta do Estado
.

IV. Agravo Regimental improvido.

(STJ. AgRg no AREsp n. 585.013/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VENDA DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO QUE NÃO VERIFICOU A ADULTERAÇÃO QUANDO DA APROVAÇÃO DO DECALQUE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESTA CORTE. RECURSO IMPROVIDO . I -
E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, nos casos em que o Departamento de Trânsito - DETRAN efetuou o registro do veículo e posteriormente constatou-se a ocorrência de adulteração do chassis, deve-se afastar a responsabilidade civil objetiva decorrente da apreensão e perda do bem, ante a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o ato ilícito praticado por terceiro.
II - No caso, o Tribunal de origem entendeu pela configuração da responsabilidade do DETRAN. III - O recurso especial merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em confronto com a jurisprudência dessa Corte. IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada . V - Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 424218 MS 2013/0367723-6, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 04/08/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2015)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VISTORIA.
LICENCIAMENTO. APREENSÃO POSTERIOR DO VEÍCULO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI
. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO.

1.
Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, os danos que o particular suportou por causa de apreensão de veículo furtado não decorrem da vistoria que tenha considerada regular a situação do veículo, já que a Administração não concorreu com ação ou omissão que ocasionou o ato ilícito
. Precedentes.

2. Recurso especial não provido.

(STJ.REsp n. 1.184.040/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 8/2/2011.)

Em decisão monocrática mais recente o STJ reitera o posicionamento:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2259292 - TO (2022/0374136-7)

(...)
, o acórdão recorrido se alinhou à jurisprudência do STJ de que inexiste nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito tenha atestado a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ocasionou a demanda.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.697.052/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.11.2018; AgInt no AgRg no REsp 1.441.783/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17.4.2018;

AgInt no REsp 1.305.130/RS, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 21.11.2017.3. Agravo Interno não provido."
(AgInt no REsp n. 1.956.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial. (...)

(STJ. AREsp n. 2.259.292, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/03/2023).

Portanto, o ato ilícito que efetivamente causou o dano ao apelado foi a adulteração do chassi do veículo, praticada por terceiros, antes mesmo da aquisição do bem pelo demandante. O fato de tal situação não ter sido identificada na primeira perícia apenas postergou a descoberta da irregularidade, mas não foi a causa determinante do alegado prejuízo sofrido.

Ainda que o Centro de Perícias Científicas tivesse constatado a adulteração do chassi na primeira perícia, o apelado já havia adquirido o veículo e, inevitavelmente, sofreria a perda do bem, visto que, por se tratar de produto de crime, estaria sujeito à apreensão independentemente do momento em que a irregularidade fosse descoberta.

Quanto à alegação de que foi preso, não há comprovação de que houve prisão do apelado. Dos autos verifica-se a existência de Termo de Depósito do veículo, datado de 02/12/2020(id. 11743684 - pág. 1; boletim de ocorrência, constando como indiciado Ezequiel Ribeiro, filho do apelado que 11743684 - pág. 2 e depoimento prestado pelo apelado na unidade policial (id 11743682 - pág. 1). Portanto, não há elementos que evidenciem conduta irregular da Administração.

Verifica-se, portanto, que inexiste nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil da autarquia e do Estado, pois a constatação da adulteração do chassi na primeira perícia apenas anteciparia a apreensão do veículo e os prejuízos dela decorrentes, mas não os impediria.

Nesta perspectiva, como bem ressaltado pela jurisprudência do STJ, não se pode atribuir ao Estado a responsabilidade pela perda patrimonial decorrente de ato criminoso praticado por terceiro, ainda que o órgão público tenha, inicialmente, atestado a regularidade do bem, não havendo que se falar em responsabilidade do Centro de Perícias Científicas por dano moral decorrente dos desdobramentos legais decorrentes da constatação de que o veículo é proveniente de furto/roubo. Para ratificar, colaciono precedentes Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL DE TERCEIRO. VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN/MS. VEÍCULO APROVADO PARA CIRCULAÇÃO. MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA PARA PERMISSÃO DE TRÁFEGO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI NÃO CONSTATADA ANTERIORMENTE PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A compra e venda do veículo automotor efetiva-se com a tradição do bem, porquanto a vistoria administrativa realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito apenas avalia as condições de circulação do veículo em via pública. O
fato de o DETRAN não ter detectado na vistoria realizada a adulteração do chassi do veículo não o vincula à transação comercial envolvendo o automóvel, razão pela qual o ressarcimento de eventual prejuízo ocasionado ao comprador deve ser buscado em face do alienante.

(TJ-MS - AC: 08423578520198120001 MS 0842357-85.2019.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 04/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021).

Assim, não havendo nexo causal entre a conduta da Administração pública e o dano suportado pelo autor, impõe-se a reforma da sentença para afastar a responsabilidade civil do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa(R$39.493,03), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2025